Tribunal: STF
Processo: HC 244468
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Bossolan Schincariol contra decisão monocrática do Relator do HC 933.124/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de delito previsto no art. 302, § 3º, da Lei 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) (evento 2, fls. 68-81).



     



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Alega o cabimento do restabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão e a impossibilidade de prisão preventiva em face de crime culposo. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Requer, em medida liminar, a cassação do mandado de prisão expedido. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que concedeu a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 113-115):



    “(...).



   Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, sobretudo porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consignou o seguinte (fls. 73/79):



    o periculum libertatis, no caso sub examen, materializa-se na própria necessidade de constrição do jus libertatis do recorrido para garantia da ordem pública, porquanto forçoso admitir que o recorrido foi preso por situação que faz presumir, ao menos em cognição sumária, que, após conduzir veículo automotor com capacidade motora alterada, provocou gravíssimo acidente e a morte de outrem, reiterando prática delitiva anterior de mesma natureza. 



    De se enaltecer que outrora foi condenado no processo-crime nº 0004415-59.2011.8.26.0125 por embriaguez ao volante, cuja extinção do feito executório (processo de execução criminal nº 7000071- 03.2017.8.26.0125), pelo integral cumprimento, deu-se em data recente (dia 06.07.2021). 



    Não bastasse tal constatação, há ainda o desenvolvimento em seu desfavor de outro feito criminal (processo-crime nº 1509963- 60.2023.8.26.0451), em cujo boletim de ocorrência consta que“(...) autor estava embriagado e muito agressivo, oferecendo resistência e havendo a necessidade do uso de algemas para contê-lo e garantir a segurança da equipe bem como sua própria integridade física. O autor desacatou os referidos agentes de Segurança Pública com os dizeres “não vou obedecer às ordens dos policiais de merda” (...)”. 



    Assim, evidencia-se, de forma concreta, que o recorrido possui clarividente predisposição à ingestão de elevada quantidade de bebidas alcoólicas, bem como condução de veículos automotores em estado de embriaguez. Indubitável, portanto, que há maior desvalor na conduta do recorrido aqui sopesada, assim como elevado risco de nova reiteração delitiva, com consequente colocação em perigo de toda a sociedade, o que não se mostra minimamente razoável, devendo prevalecer o direito coletivo em detrimento do individual. 



    De se obtemperar que, assim como não se desconhece que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da impossibilidade prisão por crime culposo isoladamente, a Corte da Cidadania também possui sedimentada jurisprudência de que, no caso concreto devidamente fundamentado e justificado, é possível, razoável e proporcional a imposição de prisão de acusado com reiteração criminosa, mormente na mesma espécie delitiva, com vistas a garantir a ordem e a segurança pública. (...) 



    Diante do contexto fático jurídico, patente estar devidamente evidenciada a periculosidade do recorrido pelo modus operandi do crime - embriagado e dirigindo um veículo em alta velocidade -, de modo reiterado, revelando-se a indispensabilidade de imposição da medida extrema de segregação para salvaguardar a incolumidade pública. 



    Verifica-se, portanto, que o decisum combatido foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. ”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “verifica-se, portanto, que o decisum combatido foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente